Tribunal: TJES
Processo: 0029227-04.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029227-04.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: REGINALDO ROMUALDO DE SOUZA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.
RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA
NÃO
COMPROVADA
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inviável o reconhecimento do tipo penal previsto no artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/2006, eis que as declarações prestadas pelos Policiais Militares, a despeito do relevante valor probatório, não foram corroboradas por qualquer outro indício probatório que ratificasse suas conclusões, além de conter evidentes contradições.

2
.
O indivíduo inicialmente avistado pelos Policiais e que empreendeu fuga, em verdade, nunca foi identificado ou sequer encontrado, apesar de ser “já conhecido da guarnição por realizar tráfico de drogas no local”. Sob tal enfoque, relevante destacar que o ora apelado se encontrava no interior da sua residência, ou seja, não estava em nenhuma atividade suspeita, não se furtou à abordagem mas, ao contrário, franqueou a entrada dos policiais em sua casa.

3.
A partir da leitura de excertos da Portaria que promoveu a instauração do inquérito policial em questão, vê-se que a dúvida no tocante à autoria ocorreu logo no momento da abordagem ao ora recorrido, eis que o acusado nem sequer foi preso em flagrante.

4.
(...) “11. A condenação de alguém, em um processo penal, não pode ser decorrente de mera convicção íntima do juiz, ou mesmo de uma convicção apoiada em prova que, confrontada por evidências contrárias, suscite razoável dúvida quanto à narrativa acusatória, sob pena de inversão do ônus da prova, que, no âmbito criminal, recai todo sobre a acusação. (...)”. (STJ; HC 663.710; Proc. 2021/0132378-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20/06/2023; DJE 27/06/2023).

5.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença de fls. 161/164-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“
(...) na
noite de 03 de fevereiro de 2016, por volta das 19:30 horas, Policiais Militares que realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Vila da Vitória (Cobilândia), neste
m
unicípio e comarca, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram próximo à pracinha, um traficante conhecido na região, ocasião em que este, ao perceber a aproximação da guarnição policial empreendeu fuga, adentrando na residência n° 203, localizada no segundo pavimento do prédio em que fica situada a Igreja Pentecostal, sendo seguido pelos Policiais Militares.

Ao adentrarem na referida residência, os Policiais constataram que o indivíduo inicialmente avistado havia empreendido fuga, sendo encontrado somente no interior da mesma o
denunciado Reginaldo Romualdo de Souza.

Em buscas no interior da residência de Romualdo, os Policiais Militares encontrar
a
m e apreenderam 03 (três) sacolas contendo 900gr (novec
e
ntos gramas) de cocaína, além de 323 (trezentos e vinte e três) papelotes de cocaína, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização.

Pelas circunstâncias, toda substância entorpecente apreendida pertencia ao denu
nc
iado Romualdo e era destinada à mercancia”.

Mesmo sob tais circunstâncias,
REGINALDO ROMUALDO DE SOUZA
restou absolvido, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP, quanto às imputações relativas ao crime disposto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Como forma de embasar a absolvição do ora apelado, a julgadora
a quo
assim consignou na r. sentença:

“Destaco que a materialidade delitiva encontra-se devidamente evidenciada através do Boletim Unificado nº. 27488653 às fls. 09/11, Auto de Apreensão à fl. 17, assim como o Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 23/23-v.

Relativamente à autoria delituosa, o denunciado REGINALDO ROMUALDO DE SOUZA, ao ser interrogado em juízo, por meio de mídia audiovisual acostada à fl. 141, negou a prática do delito, quando assim se manifestou:

ACUSADO - MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 141:

PERGUNTAS DA MAGISTRADA: “que era domingo, 9h da manhã e o interrogando estava em casa; que 'eles' chegaram com 'essas drogas que eles estão falando'; que na verdade nem era essa quantidade de drogas, era um pouco, que traziam em mãos; que 'está aí, que eu já coloquei no depoimento do Supermercado Ramos'; que o 'Renato' apareceu bem-vestido, de paletó e o interrogando pensou que fosse um delegado; que os policiais revistaram a casa do interrogando e depois que soube que o Renato era advogado e não delegado; que o referido advogado perguntou aos policiais se tinham encontrado algo e como a resposta foi negativa, ele foi embora; que Renato deve ser advogado 'do pessoal da Boca'; que 13 (treze) relógios velhos e falsificados eram do interrogando e os tinha porque colecionava; que até hoje os relógios estão em sua casa, porque o delegado lhe devolveu; que o PM Antônio subtraiu o seu relógio novinho, nunca usado, na caixa e, pelo fato do interrogando tê-lo acusado de roubo, ele imputou a posse das drogas ao interrogando; que o interrogando ajudou o PM Thiago a pescar as drogas com o cano e o anzol; que a fatura da Cesan vinha cobrando o uso conjunto da casa do interrogando com a igreja; que o interrogando não ficava em casa e a igreja lava o ambiente todos os dias, assim, o interrogando ficava no prejuízo, portanto, pediu ao proprietário do imóvel, um relógio individual, o que foi atendido, mas, muito embora o cano tenha sido comprado, o serviço ainda não tinha sido feito, por isso, tinha um cano no local e foi justamente este item que fora utilizado para tirar as drogas de onde estavam; que morou por 2 anos e 8 meses no local; que se mudou porque 'os policiais estavam todos os dias lá em casa'; que Rosana morava no apartamento da frente, mas não tinha afinidade; que não sabe dizer quem escondeu as drogas 'lá embaixo'; que o interrogando tem duas netas e até então nunca tinha visto nenhuma droga em sua vida; que nunca usou, nem vendeu drogas; que morava sozinho; que prestou depoimento na delegacia; que confirma o auto de qualificação e interrogatório de fls. 14/15, que ora lhe fora lido; que não permitiu a entrada dos militares em seu domicílio; que os policiais estavam com a chave do portão; que não tinha problema os policiais adentrarem em sua casa; que os policiais pediram para entrar e o interrogando deixou; que os policiais estavam com a chave do portão principal e o interrogando abriu a porta de sua casa para que eles adentrassem; que nunca usou substância entorpecente; que não fuma cigarro e bebe pouco; que tem 50 anos de idade; que se mudou de casa, mas está na mesma rua; que mora de aluguel nesta nova casa há quatro anos, sozinho; que foi absolvido na Sexta Criminal; que não tem outros processos; que isso tudo aconteceu só porque o interrogando foi testemunha contra um colega dos policiais ouvidos em audiência; que foi testemunha na Corregedoria e acabou 'virando traficante' aos olhos dos militares; que o policial bateu na mulher e em um rapaz e o interrogando presenciou, por isso foi testemunha e desse dia em diante, os policiais amigos lhe perseguem; que na segunda ocorrência envolvendo o interrogando, os policiais entraram pela casa do pastor, pularam o terraço e pararam na casa do interrogando; PERGUNTAS DO MP: que não é verdade que tinha drogas em seu armário; que os policiais chegaram com as drogas nas mãos; que não tinha drogas em sua posse; que um policial chegou com uma 'sacola do Ramos' com drogas e jogou nos pés do interrogando; que contou isso para o delegado; que na outra ocorrência foi a mesma coisa, isto é, drogas implantadas; que na Sexta Criminal, ficou preso por dois anos e seis meses e depois foi absolvido; que o PM Antônio chegou em sua casa com a chave do portão na mão; PERGUNTAS DA DEFESA: que na primeira vez, os policiais vieram com a chave e perguntaram se podiam entrar e o interrogando permitiu; que não sabe dizer se caso negasse a entrada, se eles entrariam; que os policiais entram em qualquer casa; que não foi testemunha contra os policiais atuantes em suas ocorrências, mas este PM em questão é amigo deles e o interrogando não se recorda do nome dele”.

Os POLICIAIS MILITARES participantes da ocorrência, ao serem ouvidos em juízo, através de mídia audiovisual (fl. 141), relataram como se deram os acontecimentos. Senão vejamos:

SD/PMES ANTÔNIO DANIEL VITALI SOUZA - MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 141

PERGUNTAS DO MP: “que o depoente se recorda bem vagamente da ocorrência e do acusado, presente em audiência; que o depoente é Policial Militar; que como os fatos se deram em 2016, se não lhe for lida a ocorrência, não terá condições de se recordar como que chegaram até o acusado; que o depoente fez muita apreensão na Vila da Vitória, ao longo dos anos; que se recorda de uma outra ocorrência envolvendo o acusado, também por tráfico de drogas, onde ele, com uma sacola em mãos, ao notar a presença policial na mesma rua, empreendeu fuga, onde, ao ser alcançado e revistado, constatam que em sua posse havia cocaína; que este processo é da 6ª Criminal; que esta ocorrência a que está sendo tratada em audiência, o depoente não se recorda; que não se recorda de o acusado ter ajudado a PM a tirar drogas do muro, com um pedaço de cano; que se recorda de uma ocorrência envolvendo o denunciado, onde foi encontrada uma sacola com cocaína, além de papelotes com a mesma substância; que informado que esta narrativa é a que consta nos autos, o depoente disse que então se lembra; que no dia dos fatos, sua guarnição estava fazendo patrulhamento e sabiam onde que era o ponto de venda de entorpecentes, onde avistaram um rapaz saindo de uma residência com uma sacola em mãos e, quando viu a presença policial na rua, retornou para o imóvel, batendo o portão, que não fechou; que os militares foram ao seu encalço, onde o acusado e dois ou três homens se encontravam no referido imóvel; que na escada, uma pequena quantidade drogas tinha caído; que todos foram abordados; que os indivíduos fingiam como se nada tivesse acontecido; que viram uma fresta entre um muro que dividia as casas; que tinha uma vara perto do muro, que encaixava perfeitamente nesta fresta, onde, ao cutucarem, os militares notaram que tinha uma sacola branquinha, diferente das demais, que estavam sujas; que tinha um 'ganchinho' e puxaram a sacola; que reviraram o local e encontraram essa sacola com cocaína e mais papelotes espalhados, cujo local o depoente não se recorda agora, mas foi dentro da casa; que seu parceiro de farda encontrou substâncias também; que a casa tem dois andares e o terraço, mas encontraram as drogas no primeiro andar, acima do térreo; que perguntado se a pessoa que estava com sacola na rua e correu para a casa quando viu a PM foi abordada, respondeu o depoente que provavelmente junto com os outros, pois ele apareceu e saiu muito rápido, então não sabe dizer quem era; que à época, havia guerra do tráfico de drogas na localidade, que estava em briga com o Beco de Marilândia; que antes ou depois, a guarnição do depoente apreendeu armas de fogo e crack; que os indivíduos abordados ficaram com 'cara de paisagem' durante a ação policial; que é a assinatura do depoente que está aposta no termo de declaração prestado na fase inquisitiva, de fls. 13/13-v; PERGUNTAS DA DEFESA: que não se lembra da presença de advogado acompanhando a ocorrência; que o imóvel tinha o térreo, mais um andar e agora não se lembra se tinha mais um superior; que essa residência não tinha kitnets, mas tinha outras ao redor; que era uma residência só; que as outras residências eram 'coladas' a que foi alvo de abordagem; que perguntado por que apenas o acusado foi conduzido a delegacia, respondeu que com ele foram encontradas drogas no bolso, pelo que se recorda, mas não lembra; PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que não conseguiram identificar qual dos abordados que correu com a sacola quando viu a guarnição; que provavelmente abordaram essa pessoa dentro da casa, porque o acusado não era o único no interior do imóvel; que tinha certa quantidade de drogas com o acusado, além de relógios e ninguém tinha nota fiscal de nada; que lida a declaração prestada perante a Autoridade Policial, tem a dizer que à época, tinha muitas informações de pessoas, além de terem auxílio da P2; que agora se lembra que tinha uma igreja bem pequena 'embaixo', Pentecostal; que não há mais nada que deseje acrescentar”.

SGT/PMES THIAGO ALVES DE SOUZA - MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 141

PERGUNTAS DO MP: “que o depoente não se recorda do acusado, presente em audiência; que se recorda vagamente dos fatos; que gostaria de saber se este processo é sobre o primeiro ou segundo fato envolvendo o réu; que informado que cuida-se do primeiro fato, o ocorrido em fevereiro, tem a dizer que no dia em questão, um indivíduo conhecido da guarnição, pelo narcotráfico da região, entrou na referida casa quando notou a presença policial no local; que os militares foram ao seu encalço e, na casa, encontraram de trezentos a quatrocentos papelotes de cocaína; que esse traficante correu com algo em mãos para o segundo andar dessa casa e logrou êxito na fuga; que esse indivíduo era gerente do tráfico à época; que o acusado Reginaldo estava dentro da residência, talvez sozinho, quando a PM adentrou ao local; que não se recorda se um advogado se apresentou no ambiente; que o indivíduo conhecido dos policiais, de gerenciar o tráfico de drogas da região, ao perceber que a PM estava na rua, correu para a casa do acusado, subiu o muro, pulou e fugiu; que na casa, encontraram os papelotes de cocaína; que o portão da casa do acusado estava aberto; que em cima, eram dois apartamentos, um do réu e outro de outra pessoa; que este traficante passou na frente das duas casas e depois fugiu; que na casa, encontraram vários relógios, de oito a dez; que o depoente pegou um pedaço de cano que tinha no último andar e fez um anzol, com o uso de uma gaiola e conseguiu alcançar uma sacola cheia de cocaína, de 300 a 400g e tinha uma sacola com aproximadamente 1kg da mesma droga, em cima do guarda-roupas da casa do acusado; que não se recorda da versão apresentada pelo acusado; que depois de um mês, aproximadamente, prenderam o acusado no mesmo lugar, com a mesma prática criminosa, onde ele foi pego com quase mil papelotes de cocaína ao todo, na rua e em casa; que confirma como sendo sua a assinatura aposta no termo de declaração prestado na esfera policial, à fl. 12; que o tráfico de drogas no local dos fatos era intenso à época dos fatos, onde mais se vendia cocaína em Vila Velha; que o depoente não atua mais no local da ocorrência; PERGUNTAS DA DEFESA: que o rapaz inicial correu para dentro do quintal do acusado e saiu correndo; que a entrada da igreja é independente; que a kitnet do acusado era a dos fundos e tinha uma mais a frente; que na casa do acusado, tem um muro e uma escada que liga no terraço; PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que confirma a declaração prestada perante a Autoridade Policial, que ora lhe fora lida”.

E é o acervo probatório constante aos autos.

Em sede de memoriais, o órgão acusatório pugna pela condenação de Reginaldo, nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa entende não haver provas o suficiente para condenação.

Ao analisar o caderno processual, verifiquei que há muitas contradições entre os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, isso porque enquanto o SD Antônio sustenta que o acusado estava acompanhado de duas ou três pessoas no imóvel, mas que somente Reginaldo foi conduzido por estar de posse de entorpecentes, o SGT Thiago relata que o acusado estava sozinho no domicílio e que as drogas ilícitas foram apreendidas num muro, entre duas casas, bem como em cima do guarda-roupas do acusado.

Um ponto de extrema importância a ser levantado é que malgrado os militares tenham feito constar no registro da ocorrência que o acusado foi preso em flagrante delito, isto é, na posse de substâncias entorpecentes, esta ação penal iniciou-se por meio de Portaria.

Tomei a liberdade de ler o conteúdo da Sentença absolutória proferida pela Sexta Vara Criminal desta Comarca, nos autos tombados sob o nº. 0006570-39.2016.8.08.0035, onde constatei que os depoimentos prestados pelos mesmos Policiais Militares são idênticos ao desses autos, havendo, possivelmente, confusão sobre as ocorrências envolvendo o réu.

Não obstante todo o respeito que tais servidores mereçam, e malgrado não haja comprovação de má-fé na atuação deles, entendo que como é de se aferir, a qualidade probatória atinente ao crime denota-se, por demais, inconsistente, nada foi produzido em juízo a atestar com a suficiência necessária que o réu tenha perpetrado o crime que lhe foi imputado, as provas produzidas em juízo demonstram que algum tipo de problema ocorreu quando o réu foi abordado, não se tendo a certeza que a denúncia de tráfico era dirigida ao acusado, se ele estava ou não de posse de algum tipo de entorpecente, não se sabe ao certo o que ocorreu na residência e quem é a pessoa que correu ao notar o patrulhamento preventivo da Polícia Militar.

Por oportuno, faço esclarecer que não ignoro as alegações ministeriais que intentam vincular o réu ao fato criminoso descrito na inicial acusatória, contudo, as provas produzidas em juízo são frágeis.

Bom, de um lado existe a negativa do acusado, de outro, existe os Policiais Militares atribuindo o crime ao acusado, onde existem muitas contradições em seus relatos, basta ver as transcrições alhures, pelo que, como inclusive não existe hierarquia entre as provas, a conclusão a que se chega é que ao caso incide o
in dubio pro reo
a ensejar a pretendida absolvição”.

Com base nessa conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, objetivando a condenação do acusado quanto ao crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em sua linha argumentativa, sustentou o
Parquet
de 1º grau
,
que a autoria do delito, a despeito da negativa do acusado, ficou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelos policiais, já que “as declarações prestadas pelos agentes da lei gozam de habitual valor probatório, porquanto não podem ser descredibilizadas quando se mostram coerentes com a situação fática encontrada”.

Já a Procuradoria de Justiça, exercendo a função de fiscal da lei, trilhando idêntica conclusão, aduziu que “nada há de incoerente ou duvidoso nos depoimentos, constatando-se, de sua leitura, que estão em perfeita harmonia com os demais elementos de provas colhidos. Por tais razões, a sentença merece ser reformada”.

Ocorre que, muito embora coadune do entendimento de que traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, no caso em comento entendo que não houve a comprovação de que o apelado tenha cometido quaisquer dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

In casu
, assim como apontado na r. sentença, as declarações prestadas pelos Policiais Militares, a despeito do relevante valor probatório, não foram corroboradas por qualquer outro indício probatório que ratificasse suas conclusões, além de conter evidentes contradições.

De início, o indivíduo inicialmente avistado pelos Policiais e que empreendeu fuga, em verdade, nunca foi identificado ou sequer encontrado, apesar de ser “já conhecido da guarnição por realizar tráfico de drogas no local”.

Sob tal enfoque, relevante destacar que o ora apelado se encontrava no interior da sua residência, ou seja, não estava em nenhuma atividade suspeita, não se furtou à abordagem mas, ao contrário, franqueou a entrada dos policiais em sua casa.

De igual modo, a partir da leitura de excertos da Portaria (fls. 05/06) que promoveu a instauração do inquérito policial em questão, vê-se que a dúvida no tocante à autoria ocorreu logo no momento da abordagem ao ora recorrido, eis que o acusado nem sequer foi preso em flagrante. Confira-se:

“Tendo em vista que a Autoridade Policial de Plantão por não ter convicção do estado de flagrância, sob alegação do local ser de intenso e continuado tráfico de drogas, deliberou pela não autuação em flagrante de REGINALDO ROMUALDO DE SOUZA e pela continuação de investigações que se comprovasse a participação ou não do referido indivíduo no tráfico de drogas, para então fosse contra ele adotado as medidas processuais pertinentes.

Diante da situação em tela apresentada e tendo ocorrido um crime previsto supostamente no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e que em tese teria sido praticado por REGINALDO ROMUALDO DE SOUZA, Instaura o competente Inquérito Policial, com fulcro na Lei Adjetiva Penal, objetivando apurar em toda
sua plenitude o crime em comento e sua(s) autoria(s), responsabilizando criminalmente seu(s) autor(es) (...)”.

Ademais há, de fato, contradições insuperáveis nos depoimentos prestados pelos Policiais e apontadas pela MM. Juíza de Direito no
decisum
ora impugnado, quais sejam, o fato de que enquanto o “SD Antônio sustenta que o acusado estava acompanhado de duas ou três pessoas no imóvel, mas que somente Reginaldo foi conduzido por estar de posse de entorpecentes, o SGT Thiago relata que o acusado estava sozinho no domicílio e que as drogas ilícitas foram apreendidas num muro, entre duas casas, bem como em cima do guarda-roupas do acusado”.

E não é só. Em ambos os relatos dos Policiais, restou demonstrado que eles não se lembraram da presença de um advogado, de nome Renato, acompanhando a ocorrência.

Ocorre que, pela leitura do campo destinado à descrição da ocorrência, nos autos do Boletim Unificado nº 27488653 às fls. 09/11, consta a informação de que “no início da abordagem, o Senhor Renato Cintra, que se apresentou como advogado, esteve no local quando ainda não tínhamos adentrada na casa”.

Ou seja, a meu sentir, são muitas as incongruências e dúvidas verificadas ao longo da tramitação da presente ação penal, circunstâncias que impedem a imposição da condenação ao ora acusado, devendo prevalecer o disposto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que consagra o princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, eis que a garantia constitucional do
in dubio pro reo
implica que todos os elementos do delito devem ser provados pela acusação, o que não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido:

(...) 10.
Esses fatores, somados, fragilizam a única prova usada para condenar o paciente, e ainda suscitam razoáveis dúvidas quanto à sua alegada participação no delito, de sorte a atrair a incidência do princípio da presunção de inocência - e de um de seus consectários, a regra do in dubio pro reo - ante a carência de um standard probatório mínimo para a condenação
. 11. A condenação de alguém, em um processo penal, não pode ser decorrente de mera convicção íntima do juiz, ou mesmo de uma convicção apoiada em prova que, confrontada por evidências contrárias, suscite razoável dúvida quanto à narrativa acusatória, sob pena de inversão do ônus da prova, que, no âmbito criminal, recai todo sobre a acusação. Na hipótese, houve clara violação à regra de que ninguém pode ser condenado com prova que não supere a dúvida razoável quanto à participação delitiva do acusado. 12. Ordem concedida para absolver o paciente em relação à prática do delito de roubo objeto do Processo n. 1500788-85.2019.8.26.0482, com determinação de imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. (STJ; HC 663.710; Proc. 2021/0132378-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20/06/2023; DJE 27/06/2023).

Posto isso,
CONHEÇO do recurso
ministerial, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a absolvição de Reginaldo Romualdo de Souza, quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)